Tribunal: TJPA
Processo: 0834633-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834633-41.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
VÍCIO NÃO VERIFICADO. HIPÓTESE DE PREQUESTIONAMENTO FICTO.
EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.
contra o acórdão lançado no id. 15813393, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ALUSIVO AO ICMS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/2015. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde à instituição nem majoração de tributo
.

Em síntese, a embargante, no id. 15970667, alegou que houve omissão no acordão embargado em razão da ausência de menção ao art. 150, III, ‘c’, da CF, à Súmula 67 do STF, ao art. 104, I e II do CTN, ao art. 3º da LC 190/22,

ao art. 151, II, do CTN e à Súmula nº 112 do STJ, assim como não teriam sido analisados os julgados constantes na ADI 939, ADI-MC 2.325, RE 587.008, RE 564.225 AgR e RE 439.796.

Requereu, diante disso, que seja firmada tese acerca das violações constitucionais ora apontadas, para fins de prequestionamento, conferindo-se efeito modificativo ao julgado onde se fizer necessário.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões aos embargos de declaração no id. 16829352.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Isso se diz porque, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, “verbis”:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, já se consideravam incluídos no acórdão embargado os dispositivos apontados pela parte embargante nos aclaratórios de id. 15970667, sendo desnecessária a oposição deste recurso.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, mantendo em todos os termos o decisório embargado.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/03/2024